Tribunal: TJMT
Processo: 1023361-72.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023361-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DILMA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 048.056.011-08 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE INATIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado. A ação originária buscava reparação por dano moral decorrente de encerramento unilateral de conta corrente inativa, sem comunicação formal ao correntista. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendimento mantido na decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco
questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade de just
iça anteriormente deferido; (
ii
) saber se houve omissão ou "decisão surpresa" na de
cisão monocrática recorrida; (
iii
) saber se houve violação ao art. 12 da Resolução CMN nº 2.025/1993, com redação da Resolução CMN nº 2.747/2000, quanto à exigência de comunicação prévia no encerramento de conta corrente inativa; (
i
v
) saber se o encerramento unilateral de conta inativa sem comunicação formal
gera dano moral in
re

ipsa
; (v
) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor nas hipóteses de alegado dano moral por encerramento de conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento unilateral de conta corrente por inatividade prolongada não configura, por si só, ato ilícito gerador de dano moral, ainda que ausente comunicação prévia, se inexistente prova de repercussão concreta à esfera jurídica do consumidor.

Os extratos demonstram ausência de movimentação relevante e saldo na conta, não se verificando prejuízo concreto, como negativação, restrição de crédito ou retenção de valores.

A tese de “decisão surpresa” não se sustenta,
pois
a fundamentação da decisão agravada decorreu de fatos e argumentos já debatidos nos autos, inclusive na contestação.

Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, incumbe à parte autora apresentar indícios mínimos de dano efetivo, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado.

Tese de julgamento: “1. O encerramento unilateral de conta corrente bancária por inatividade, sem que o correntista comprove a existência de saldo, prejuízo patrimonial, restrição de crédito ou qualquer outro abalo significativo à sua esfera jurídica, não configura dano moral indenizável, mesmo diante da ausência de comunicação prévia formal. 2. A ausência de prejuízo concreto afasta a presunção de dano moral (‘in
re

ipsa
’) em casos de encerramento de conta inativa, distinguindo-se de situações de contas ativas ou com
saldo.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por DILMA RODRIGUES DE ALMEIDA contra a decisão monocrática (ID 324408871) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau (ID 323688857, ID 323688858) que havia julgado improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em face do BANCO DO BRASIL S.A.

A presente demanda teve seu início com a
Petição Inicial (ID 323688392),
na qual
a autora
aduziu ter tido sua conta bancária junto ao BANCO DO BRASIL S.A. encerrada unilateralmente, sem aviso prévio e sem justificativa plausível, em meados de junho de 2022, embora o encerramento efetivo, segundo a inicial, tenha ocorrido em 07 de fevereiro de 2022, o que, em seu entender, configuraria prática abusiva e ilegal, geradora de danos morais, cujo valor postulava em dez mil reais (R$ 10.000,00). Naquela exordial, a Requerente invocou a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Resolução nº
2.747/2000 do Banco Central do Brasil, destacando o dever de informação e transparência das instituições financeiras, bem como a ocorrência de encerramento unilateral e abusivo da conta, que, em sua visão, ensejaria danos morais in
re

ipsa
. Requereu, ademais, a inversão do ônus da prova (ID 323688392, p. 3-12).

Em resposta, o BANCO DO BRASIL S.A. (ID 323688854), por seu advogado EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA, apresentou Contestação em 26 de maio de 2025, na qual sustentou que a conta corrente da Autora (nº 59.588-8, agência 2373-6) foi encerrada por inatividade, após mais de cento e oitenta (180) dias sem movimentação. A instituição financeira arguiu que tal procedimento é amparado por suas normas internas, e que, uma vez constatada a inatividade, suspende-se o débito de tarifas de pacote de serviços para evitar despesas ao cliente. Alegou, outrossim, a inexistência de ato ilícito, de prova de dano moral efetivo e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, pugnando pela improcedência dos pedidos. Juntou aos autos extratos da conta corrente da Requerente (ID 323688855, p. 2-125) demonstrando a ausência de movimentação e o débito de tarifas e juros em diversos meses.

A parte Requerente, por sua vez, apresentou Impugnação à Contestação (ID 323688856) em 26 de maio de 2025, na qual reafirmou a ausência de comunicação prévia para o encerramento da conta, o que, em seu entender, caracterizaria falha na prestação do serviço e abuso de direito. Reiterou a tese de dano moral in
re

ipsa
e a necessidade de inversão do ônus da prova, argumentando que o Agravado não apresentou qualquer documento comprobatório do aviso prévio.

Sobreveio o Projeto de Sentença (ID 323688857, ID 323688858) em 30 de junho de 2025, homologado pela Excelentíssima Juíza de Direito, que julgou improcedentes os pedidos da Requerente. A r. sentença reconheceu a relação de consumo e inverteu o ônus da prova em favor do consumidor, mas concluiu que a parte promovida comprovou fato extintivo do direito do autor ao demonstrar a inatividade da conta por demasiado tempo, o que ensejou seu encerramento automático. Pontuou, ainda, que o Banco agiu de forma legítima, inclusive protegendo a consumidora de possíveis descontos em conta inativa, e citou jurisprudência referente à cobrança de encargos em contas inativas para corroborar a inexistência de dano moral.

Contra essa decisão, a Requerente interpôs Recurso Inominado (ID 323688859) em 08 de julho de 2025, reafirmando que o encerramento da conta se deu sem comunicação prévia e por escrito, em violação ao art. 12 da Resolução CMN nº 2.025/1993, com redação dada pela Resolução nº 2.747/2000. Alegou que tal conduta seria suficiente para caracterizar dano moral in
re

ipsa
e que a sentença de primeiro grau incorreu em omissão e superficialidade ao não analisar argumentos essenciais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Agravado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em 01 de outubro de 2025, o Recurso Inominado foi recebido apenas no efeito devolutivo, e deferida a justiça gratuita (ID 323688861, ID 323688862).

O Agravado apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 323688863) em 17 de outubro de 2025, reiterando os argumentos da Contestação e defendendo a manutenção da sentença.

Posteriormente, em 27 de outubro de 2025, foi proferida Decisão Monocrática (ID 324408871) pelo Relator, que negou provimento ao Recurso Inominado. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação de dano efetivo, destacando que a Agravante não alegou ou provou que havia valores na conta, nem que o encerramento lhe causou prejuízo patrimonial, restrição de crédito ou negativação. Afirmou que o encerramento decorreu de procedimento interno automático, após cento e oitenta (180) dias de inatividade, em conformidade com os normativos do banco e em benefício da consumidora (suspensão de tarifas). A decisão asseverou que o mero descumprimento de norma administrativa, sem prova de repercussão concreta, não enseja dano moral in
re

ipsa
, e que este se aplica a contas ativas. Citou jurisprudência (N.U 1007306-04.2025.8.11.0015) para embasar seu entendimento.

Contra esta Decisão Monocrática, a Agravante DILMA RODRIGUES DE ALMEIDA interpôs o
presente
Agravo Interno (ID 329755884) em 17 de novembro de 2025. A Agravante alegou a tempestividade e cabimento do Agravo Interno, a manutenção da justiça gratuita, e, no mérito, sustentou a ocorrência de
error
in
judicando
e
error
in procedendo na decisão monocrática. Argumentou que a decisão ignorou ponto central da controvérsia, qual seja, a ausência de comprovação do aviso prévio obrigatório (Resolução CMN nº 2.025/1993, com redação dada pela Resolução nº 2.747/2000). Ademais, arguiu "decisão surpresa" por supostamente a decisão monocrática ter se baseado em "regulamentação interna do banco" não juntada aos autos nem debatida pelas partes. Afirmou que a decisão deixou de analisar a inversão do ônus da prova e que o dano moral, em casos como o presente, é in
re

ipsa
, decorrente da violação de deveres de lealdade, transparência e informação, independente da conta ser ativa ou inativa. Requereu o provimento do Agravo Interno para afastar a decisão monocrática, submeter o Recurso Inominado ao julgamento do Colegiado, reconhecer a nulidade da decisão monocrática e, por fim, prover o Recurso Inominado para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da
Inexistência de Dano Moral por Encerramento de Conta Inativa

Conforme assinalado no relatório, o presente Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado da Agravante, mantendo, em última instância, a improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado contra o BANCO DO BRASIL S.A., em virtude do encerramento unilateral de sua conta corrente.

Passando à análise do mérito do Agravo Interno, as principais insurgências da Agravante convergem para a suposta ocorrência de
error
in
judicando
e
error
in procedendo por parte da decisão monocrática, bem como a alegada violação de normas regulamentares e a configuração de dano moral in
re

ipsa
.

No tocante à alegada violação da Resolução CMN nº 2.747/2000 e a necessidade de aviso prévio para encerramento de conta, a Agravante sustenta, com veemência, que a instituição financeira teria descumprido o art. 12 da Resolução CMN nº 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução CMN nº 2.747/2000, que estabelece a obrigatoriedade de comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato de conta de depósitos à vista. Argu
menta que o Banco do Brasil S.A
não teria comprovado nos autos o envio de tal comunicação.

De fato, não se discute a imperatividade da comunicação prévia para o encerramento de contas
bancárias
por parte das instituições financeiras, dever este que visa a proteger o consumidor e garantir a transparência e a boa-fé nas relações contratuais. A Resolução CMN nº 2.747/2000 é clara ao exigir essa comunicação. No entanto, o cerne da controvérsia e o ponto que distingue a presente hipótese de outras situações em que o dano moral é prontamente reconhecido reside na natureza da conta que foi encerrada e na comprovação de danos efetivos.

Os extratos bancários acostados pelo próprio Agravado (ID 323688855) demonstram, inequivocamente, que a conta da Agravante apresentava uma prolongada inatividade, com escassa ou nenhuma movimentação por longos períodos, especialmente a partir de junho de 2015. Vislumbra-se que, após 27 de maio de 2020, a conta não registrou mais movimentações, permanecendo com saldo zero ou mínimo em grande parte do tempo, exceto por débitos de tarifas e juros, que foram suspensos com a
inatividade
, conforme alegado pelo Banco do Brasil S.A. (ID 323688854, p. 2-3). Tal cenário fático é crucial para a aferição da existência e extensão do alegado dano moral.

É aqui que reside a justificação para a manutenção da decisão monocrática e da sentença de primeiro grau. A Agravante, em nenhum momento do processo, seja na Petição Inicial, na Impugnação à Contestação
ou no Recurso Inominado, logrou demonstrar que a conta possuía saldo à época do encerramento, que havia operações pendentes de concretização, que houve restrição de crédito indevida, negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou qualquer outro prejuízo de ordem material ou moral que fosse além do mero "dissabor" ou "aborrecimento". A tese de dano moral in
re

ipsa
, embora aplicável em diversas situações de falha na prestação de serviços bancários, como o bloqueio indevido de contas ativas, a recusa de saques ou a negativação indevida, não se estende, de forma automática e presumida, a casos de encerramento de contas manifestamente inativas, sem saldo e sem qualquer outro impacto concreto na vida financeira e dignidade do consumidor.

A decisão monocrática, ao afirmar que "o mero descumprimento de norma administrativa — sem prova de repercussão concreta na esfera jurídica do consumidor — não enseja, por si só, reparação por danos morais" (ID 324408871, p. 2), alinhou-se com o entendimento consolidado de que, para a configuração do dano moral, exige-se, no mínimo, a comprovação de que o ato ilícito teve o condão de gerar uma lesão relevante aos direitos da personalidade, algo que não se observa na hipótese de uma conta bancária há
muito
s

anos
sem movimentação
e sem qualquer consequência gravosa para o titular. A própria instituição financeira informou que a suspensão de tarifas de pacote de serviços em contas inativas visa a proteger o consumidor de débitos desnecessários (ID 323688854, p. 3).

A Agravante insiste na aplicação do dano moral in
re

ipsa
, citando jurisprudência. Entretanto, a jurisprudência consolidada sobre o tema, inclusive a mencionada pela própria Agravante, geralmente se refere a situações em que o encerramento unilateral de conta corrente, sem aviso prévio, causa efetivos transtornos ao correntista, como a impossibilidade de realizar transações, receber salários ou benefícios, ou que gera restrição de crédito. Nessas hipóteses, o dano é presumido pela privação de um serviço essencial e pelos abalos à dignidade e à credibilidade financeira do indivíduo. Todavia, em um cenário de
conta inativa
, onde o próprio consumidor não a utiliza, a ausência da notificação prévia, embora uma falha formal, não se traduz automaticamente em um dano moral passível de reparação, por faltar o nexo causal entre a omissão formal e um efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Jurisprudência desta turma em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIO AVISO. ALEGADO BLOQUEIO DE VALORES.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
O encerramento unilateral de conta corrente, sem comprovação de prejuízo efetivo ou tentativa de solução administrativa, não configura abalo moral indenizável. O mero descumprimento contratual não é
suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial.
(N.U 1007306-04.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025). (
grifei
).

Outro ponto levantado pela Agravante é a alegação de "decisão surpresa" e violação ao art. 10 do Código de Processo Civil (ID 329755884, p. 5). A Agravante argumenta que a decisão monocrática se baseou em uma suposta "regulamentação interna do banco" não juntada aos autos e não debatida. Contudo, em uma análise detida dos autos, verifica-se que a própria Contestação (ID 323688854, p. 2-3) do BANCO DO BRASIL S.A. já mencionava a inatividade da conta como causa do encerramento e a suspensão do débito de tarifas. Portanto, a inatividade da conta e suas consequências foram amplamente debatidas desde o início da fase de conhecimento, não se configurando um "fundamento novo" que ensejasse a surpresa processual. A decisão monocrática apenas utilizou um argumento já constante dos autos para fundamentar o não provimento do recurso, sem introduzir elementos estranhos à dialética processual.

No que tange à omissão na análise da inversão do ônus da prova (ID 329755884, p. 5-6), a sentença de primeiro grau (ID 323688857, ID 323688858) expressamente inverteu o ônus da prova em favor da Agravante, reconhecendo a relação de consumo e a hipossuficiência da consumidora. Assim, a decisão monocrática não poderia ter deixado de considerar esse ponto. No entanto, mesmo com a inversão do ônus da prova, que caberia ao banco comprovar a regularidade do encerramento, o ponto fundamental para a improcedência do pedido de dano moral não foi a ausência de comprovação da comunicação, mas sim a ausência de prova do dano efetivo. A inversão do ônus da prova não desincumbe a parte autora de demonstrar a existência de um dano relevante. Contudo, à Agravante, na qualidade de demandante, incumbia minimamente demonstrar que a falta de comunicação, no caso de uma conta inativa, lhe gerou um prejuízo que transbordasse o mero aborrecimento e atingisse sua esfera moral de forma indenizável. Essa demonstração, não ocorreu nos autos. A Agravante não se desincumbiu de demonstrar a lesão concreta que justificaria a reparação pleiteada, como a impossibilidade de movimentar valores que eventualmente possuía, ou a ocorrência de quaisquer outros dissabores intensos.

Portanto, a decisão monocrática ao negar provimento ao Recurso Inominado, fundamentada na ausência de comprovação de dano efetivo e na natureza da conta (inativa, sem saldo e com suspensão de tarifas para proteção do consumidor), não incorreu nos alegados
errors
in
judicando
ou in procedendo. A análise do caso concreto revelou a falta de elementos capazes de sustentar o pedido de indenização por danos morais, o que, consequentemente, impõe a manutenção da decisão de primeiro grau.

Pelo exposto, reafirmo as conclusões da decisão monocrática, entendendo que as argumentações apresentadas no presente Agravo Interno não são suficientes para alterar o entendimento externado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026